Tribunal: CARF
Processo: 15956.000613/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/01/2003
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A COMPENSAÇÃO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data do pagamento ou recolhimento indevido ou em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000613/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.149 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
USINA SAO FRANCISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/01/2003
DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A COMPENSAÇÃO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou
de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data do
pagamento ou recolhimento indevido ou em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que tenha reformado,
anulado ou revogado a decisão condenatória.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CTN.
DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo
150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento
deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000613/2007-18
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 90/107) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
fls. 76/85, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD no 37.005.244-7, consolidada
em 20/12/2007, no montante de R$ 472.958,47, já incluídos multa e juros (fls. 02/15),
acompanhada do Relatório Fiscal (fls. 22/27) e demonstrativos (fls. 28/29), referente glosas de
compensações indevidamente efetuadas pela empresa no período de 06/2002 a 01/2003.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 77):
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - DEBCAD n°
37.005.244-7, de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a glosas
de compensação.
Em conformidade com o Relatório Fiscal, o Contribuinte é agroindústria do setor sucro-
alcooleiro, portanto contribui para a previdência social sobre a comercialização de sua
produção. O Contribuinte ofereceu à tributação a receita bruta de álcool e açúcar
exportado via COPERSUCAR, de 11/01 a 05/02, e procedeu aos devidos recolhimentos
nas épocas próprias para a Seguridade Social e para o SENAR a partir de 01/2002.
Todavia, em junho de 2002, promoveu a compensação de tais recolhimentos por
entender indevidos, o que resultou em recolhimentos inferiores aos que deveriam ter
ocorrido nas competências 06/02 a 01/03.
Também em consonância com o citado Relatório, tem-se que como a produção não foi
comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no exterior, mas sim via
Cooperativa, a imunidade prevista no art. 149, § 2°, inc. I, da Constituição Federal, na
redação dada pela Emenda Constitucional n° 33/01 não é aplicável.
O débito proveniente da NFLD em questão perfaz o montante de R$ 472.958,47
(quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e sete
centavos), consolidado em 20/12/07.
(...)
Consta informação no Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (fl. 20) e
no Relatório Fiscal (fl. 26) que na ação fiscal foram lavrados os seguintes documentos:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 26/12/2007 (AR de fl. 32), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 21/01/2008 (fls. 34/49), acompanhada de
documentos (fls. 50/72), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls.
77/78):
(...)
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, através do
instrumento de fls. 32 a 47, consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
Da Preliminar:
- Decadência. Transcreve legislação e jurisprudência, concluindo que houve decadência
do direito à constituição dos montantes relativos ao período de junho a novembro de
2002.
Do Mérito:
- O Ato Cooperativo na Constituição/88. Ressalta que Normas vinculam o legislador e a
Administração, obrigando-os a observar, em relação aos atos cooperativos, uma forma
de tributação adequada e menos onerosa em relação aos atos mercantis em geral. Assim,
a inserção, na Constituição, de um princípio que privilegia determinada atividade, como
ato cooperativo, não pode ser ignorada, quer pelo Legislador, quer, principalmente,
pelas autoridades administrativas.
- As operações realizadas configuram atos cooperativos. A entrega da produção para
comercialização pela cooperativa e o posterior rateio das receitas advindas de sua venda
no mercado interno e externo configuram, nos termos da lei, em atos cooperativos. Ao
vender a produção dos cooperados, a cooperativa representa-os igualmente, como se
fossem os próprios cooperados, juntos, praticando tais atividades.
- A imunidade das vendas ao exterior. Impossibilidade de tratamento mais oneroso ao
ato cooperativo. O ato cooperativo praticado recebeu especial proteção pela
Constituição Federal, não podendo sua prática acarretar tratamento tributário mais
oneroso do que o realizado diretamente. A entrega das mercadorias a Copersucar e a
posterior exportação de tais produtos configuram, na realidade, uma única operação, de
natureza tipicamente cooperativa. A exportação, todavia, não deixa de ser feita pela
Impugnante, inclusive porque o resultado da venda é a ela repassado, mediante critério
de rateio. Além disto, o entendimento adotado pelo Fisco contraria o entendimento
econômico contemplado pela norma concessiva da imunidade. A interpretação das
normas de desoneração deve levar em consideração a razão econômica de sua adoção. A
legislação nacional tem, tradicionalmente, assegurado ao produtor os mesmos
benefícios à exportação, mesmo quando a mercadoria não é vendida diretamente ao
exterior, mas mediante a interposição de empresa comercial-exportadora. O
ordenamento jurídico, portanto, não privilegia o simples embarque ao exterior, mas sim
a atividade de produzir um bem com destino ao mercado externo. Como se não bastasse,
a exigência atinente aos produtos exportados via cooperativa é manifestadamente
ilegítima porque implicaria conferir o ato cooperativo um tratamento fiscal mais
oneroso, em comparação com aquele dispensado às denominadas vendas diretas, o que
configura inconstitucionalidade e ilegalidade.
Em conclusão, os pagamentos realizados no período de dezembro/2001 a maio/2002
foram indevidos, tendo em vista a inconstitucionalidade da exigência da contribuição
sobre as receitas decorrentes de exportações realizadas por intermédio da cooperativa.
Conseqüentemente, afigura-se correto o procedimento de compensação dos valores
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

recolhidos a maior, abatendo-os da contribuição previdenciária devida nos períodos
subseqüentes.
- E, ao final, requer que a ação fiscal seja julgada improcedente, e cancelada a NFLD,
como medida de Direito e Justiça.
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 12 de março de 2008, no acórdão no 14-
18.919, julgou o lançamento procedente (fls. 76/85), conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
76):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 31/01/2003
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial é de 10 anos por força do art. 45 da Lei n° 8.212/91.
AGROINDÚSTRIA.
EXPORTAÇÃO
DE
PRODUÇÃO
RURAL
VIA
COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
É obrigação da agroindústria recolher as contribuições previstas no art. 22-A da Lei n°
8.212/91 na comercialização de produtos rurais com a Cooperativa na qual é associada,
mesmo que o produto se destine à exportação. Aplica-se o disposto no inciso I do § 2°
do art. 149 da Constituição Federal somente quando a produção é comercializada
diretamente pelo produtor com adquirente no exterior.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Cabe glosa dos valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 28/04/2008 (AR de fl.
88) e interpôs recurso voluntário em 28/05/2008 (fls. 90/107), acompanhado de documentos (fls.
108/110), reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação, sintetizados
abaixo:
(i)
Aduz que deve ser reconhecida a decadência do lançamento em relação
aos fatos geradores de junho a novembro de 2002 e
(ii)
Relata que efetuou compensação de valores recolhidos no período de
dezembro de 2001 a maio de 2002, a título de exportações realizadas por
meio da Coopersucar, que foram indevidos por se tratar de receitas
abrangidas pela imunidade outorgada pela Constituição Federal.
Neste tópico discorre sobre:
(ii.1) o ato cooperativo na Constituição de 1988;
(ii.2) as operações realizadas configuram atos cooperativos típicos, que
não se confundem com operação em consignação e
(ii.3) a imunidade das vendas ao exterior: impossibilidade de tratamento
mais oneroso ao ato cooperativo.
Ao final, conclui afirmando que:
(...) os pagamentos realizadas pela Recorrente no período de dezembro/2001 a
maio/2002 foram indevidos, tendo em vista a inconstitucionalidade da exigência da
contribuição sobre as receitas decorrentes de exportações realizadas por intermédio da
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

cooperativa. Conseqüentemente, afigura-se correto o procedimento de compensação dos
valores recolhidos a maior pela Recorrente, abatendo-os da contribuição previdenciária
devida nos períodos subseqüentes (junho/2002 a janeiro/2003), razão pela qual deve ser
provido o presente recurso.
O contribuinte compareceu novamente aos autos, por meio de petição (fls.
123/127), acompanhada de documentos (fls. 128/219), por meio da qual requer a prioridade na
distribuição e julgamento do presente feito, relatando que o entendimento adotado pela
fiscalização contraria os posicionamentos da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda
Nacional e do CARF, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, com a anulação da
NFLD objeto do presente processo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Decadência
O Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido visando o reconhecimento
da decadência em relação às competências 06/2002 a 11/2002, com base no artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional (CTN).
No caso em análise, conforme relatado pela fiscalização (fls. 22/23), trata-se de
lançamento de glosa de compensações efetuadas pela empresa no período de 06/2002 a 01/2003,
referente recolhimentos efetuados nas épocas próprias, no decorrer de 11/2001 a 05/2002, uma
vez que fez incidir os percentuais de responsabilidade da empresa para a Seguridade Social
(2,6%) e para o SENAR (0,25%), a partir de 01/2002, sobre a receita bruta de álcool e açúcar
exportado via COPERSUCAR.
No que diz respeito à restituição de valores indevidamente recolhidos, assim
dispõe o artigo 168 do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Da dicção do artigo 253, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, na redação vigente à época:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data: (Revogado
pelo Decreto no 10.410, de 2020).
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou (Revogado pelo Decreto no 10.410, de
2020).
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

II - em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença
judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória. (Revogado
pelo Decreto no 10.410, de 2020).
No caso em análise, as contribuições que o sujeito passivo entende que recolheu
indevidamente se referem ao período de 11/2001 a 05/2002, que foram compensadas pela
empresa no período de 06/2002 a 01/2003, portanto dentro do prazo previsto nos referidos
dispositivos normativos.
A fiscalização glosou as referidas compensações por entender indevidas e lavrou a
NFLD objeto dos presentes autos, da qual o contribuinte foi cientificado em 26/12/2007 (AR de
fl. 32).
Sobre a regra de decadência aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no REsp no 973.733 SC
(2007/01769940), sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, e portanto de aplicação
obrigatória no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em virtude do artigo
62 do Anexo II de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, é
no seguinte sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS
NOS ARTIGOS 150,§4o, E 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do contribuinte.
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar os casos de tributos sujeitos à lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210)
3.O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado", corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro, 3aed, Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs 183/199)
5 In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação. (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009). (Grifos do original)
Na ausência de pagamento, aplica-se a norma do artigo 173, inciso I do CTN. No
caso em questão, a extinção do débito seria feita por compensação, ao invés do pagamento.
Sendo assim, inexistindo o crédito mencionado na compensação, não há que se falar em
"pagamento" o que, nos termos da decisão acima transcrita, desloca o prazo de lançamento para
o primeiro dia do exercício seguinte.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1561, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no
artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de

1 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso em análise, a contagem do prazo decadencial se dará na forma do artigo
150, § 4o do CTN.
O lançamento corresponde às competências de 06/2002 a 01/2003. Como a
ciência do lançamento ocorreu em 26/12/2007 (AR de fl. 32), estão decaídas as competências de
06/2002 a 11/2002, ante o transcurso de prazo superior a cinco anos do fato gerador até o
lançamento, conforme pleiteado pelo Recorrente, permanecendo do lançamento realizado as
competências 12/2002 e 01/2003.
Nestes termos, merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Mérito
Inicialmente mister se faz destacar os fundamentos deduzidos pelo Recorrente:
 A fiscalização não reconheceu a imunidade das exportações em tela, sob o
fundamento de que não teriam sido realizadas diretamente pelo Recorrente,
mas sim por intermédio da cooperativa, entendimento este que foi corroborado
pela DRJ.
 A recusa do reconhecimento da imunidade às operações seria fundamentada
no parágrafo 1° do artigo 245, da IN 3/2005, que estabelece que a imunidade
teria lugar apenas em relação ao que denomina de venda direta, isto é, sem a
intermediação de qualquer terceiro.
 De fato, a entrega das mercadorias à Copersucar e a posterior exportação de
tais produtos configuram, na realidade, uma única operação, de natureza
tipicamente cooperativa. A unicidade da operação decorre do regime
cooperativo a que ela se submete, contemplando a interposição de uma
cooperativa.
 A exportação, todavia, não deixa de ser feita pelo Recorrente, inclusive
porque o resultado da venda é a ela repassado, mediante o critério de rateio já
referido. Trata-se, portanto, de um ato típico, regulado por lei especifica,
sendo inconfundível com a venda em consignação ou qualquer ou outro
negócio comercial.
Da reprodução acima extrai-se que o ponto fulcral da lide se refere à abrangência
do instituto da imunidade, estabelecido por meio do inciso I, do § 2o do artigo 149 da
Constituição Federal, ou seja, se este alcança as operações de exportação do Recorrente por
intermédio de trading companies, no caso a Copersucar.
Cumpre observar que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4735, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do
artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 20092, que afastava a

2 Revogou a IN MPS/SRP no 3 de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos e que assim dispunha:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação
de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal de 1988 das
exportações realizadas por meio de sociedade comercial exportadora, conforme ementa a seguir
reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 6743, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.

§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.

3 Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação
intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.149 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000613/2007-18

3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/08/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 09/09/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20154. Assim, o entendimento firmado nos referidos
julgamentos deve ser reproduzido por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos
administrativos submetidos à sua apreciação.
Em virtude dessas considerações, deve ser dado provimento ao recurso voluntário
para afastar a glosa de compensação realizada pelo contribuinte fundada exclusivamente sobre as
receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial realizada no mercado externo
por intermédio trading companies.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 230
DF CARF MF
Original